Tribunal: STF
Processo: ARE 1457406
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. INSCRIÇÃO DE EMPRESA EM CADASTROS NEGATIVOS NO AMBITO ESTADUAL. FASEC — FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SÓCIO EDUCATIVA E CULTURAL. MEROS INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES. PROCESSO QUE DISCUTE A QUESTAO DO DEBITO ALEGADO PENDENTE NO TCE. IMPOSSIBILIDADE DE INSCRIÇÃO. PRECEDENTES DO STF E STJ. VIOLAÇÃO DE DIREITOS CONSTITUCIONALMENTE GARANTIDOS. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5º, INCISO LV, CF/88. SEGURANÇA CONCEDIDA.



    1. De início, observa-se que a segurança pleiteada merece ser concedida, tendo em vista que é entendimento reiterado das Cortes pátrias não admitirem negativações em cadastros restritivos de qualquer natureza, se ainda em discussão, administrativa ou judicial, o contrato que originou os valores em litígio;



    2. Compulsando-se os autos, verifica-se que restou comprovada a inclusão do registro da Impetrante nos cadastros negativos do SICON e SIGAP, inclusive, corroborada pelo Estado da Bahia que, entretanto, buscou justificar a legalidade da existência dos referidos cadastros;



    3. Ocorre que a questão sub judice não trata da legalidade ou legitimidade da existência de banco de registro de cadastros de empresas que tenham utilizado ou pretendem utilizar recursos públicos. A discussão gira em torno de que a busca ao combate de maus executores e o consequente, afastamento de seu contato com verbas públicas deve ser manejada de acordo com os princípios constitucionais da legalidade, moralidade e eficiência, insertos no artigo 37 da Carta Magna;



    4. Com efeito, o ente público, não pode lastrear a negativação de uma empresa, apenas em supostos indícios de irregularidades, utilizando como fundamento a simples alegação de ausência de apresentação das contas no prazo legalmente previsto, como ocorreu, no caso concreto, conforme demonstrado nas folhas 70/71;



    5. Em verdade, no caso específico dos autos, inexiste justificativa razoável que autorize a negativação citada alhures, por se tratar de medida que não guarda relação de proporcionalidade com a consequência gerada. Cabe ressaltar, que o registro em cadastro negativo tem por consequência a criação de empecilhos de diversas ordens, que inviabilizam, por vezes, a contratação de convênios e contratos com a Administração Pública, como de fato se observou no caso em tela. E suma, o ato de inserir o registro da empresa impetrante nos cadastros restritivos estaduais gera diversas restrições à sua liberdade de contratação e negociação, o que somente poderia ocorrer caso fossem superadas as etapas do devido processo legal; 



    6. Nesse contexto, é forçoso reconhecer que tal sanção deveria ser aplicada somente após a conclusão das etapas do devido processo legal, quando encerradas as fases que assegurassem a apresentação de defesa da Impetrante, assim como garantindo a apreciação, pelo órgão competente, das contas apresentadas, o que viabilizaria, ao menos, a realização de um julgamento mínimo a propósito do perfil e características da pessoa jurídica em análise, respeitando os princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, inseridos no artigo 5º , inciso LV, da Constituição Federal.



    SEGURANÇA CONCEDIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II; 37, caput; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente